Tribunal: TCU
Processo: 006.195/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de deliberação que não conheceu pedido de reexame interposto contra acórdão que, entre outras medidas, declarou a inidoneidade do embargante em representação acerca de irregularidades em contratos que tinham por objeto a prestação de serviços de modernização administrativa portuária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda, contra o Acórdão 1308/2023-TCU-Plenário , que rejeitou os embargos de declaração contra o Acórdão 947/2023-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal não conheceu, por ser intempestivo, seu pedido de reexame contra o Acórdão 2166/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar ao recorrente que novos embargos de declaração, que tratem de matéria já examinada e rejeitada por este Tribunal, e que indiquem fins protelatórios , podem ser conhecidos sem efeitos suspensivos, a correr em autos apartados, e ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.